Tribunal: TJSP
Processo: 1005553-72.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Anulatória de negócios jurídicos com pedido de tutela de urgência. Preliminar de não conhecimento do recurso afastada. Agravo de instrumento em andamento que não era impeditivo à prolação da sentença. Recurso que versava tão somente sobre a não concessão da tutela de urgência e se processou sem efeito suspensivo a impedir o prosseguimento da ação principal. Agravo já julgado como prejudicado, em

Ementa:
Anulatória de negócios jurídicos com pedido de tutela de urgência. Preliminar de não conhecimento do recurso afastada. Agravo de instrumento em andamento que não era impeditivo à prolação da sentença. Recurso que versava tão somente sobre a não concessão da tutela de urgência e se processou sem efeito suspensivo a impedir o prosseguimento da ação principal. Agravo já julgado como prejudicado, em razão da prolação da sentença. Ofensa ao princípio do devido processo legal não evidenciada. Audiência de conciliação que não é condição para o julgamento da ação. Cerceamento de defesa não caracterizado. Prova documental já carreada ao processo suficiente à solução da lide. Não evidenciadas as alegadas nulidades dos negócios celebrados. Declaração de ineficácia da alienação obtida em fraude de execução que não torna nulo o negócio celebrado entre o alienante e o adquirente. Inexistência de óbice à realização de partilha tardia do imóvel. Sentença de improcedência mantida. Verba honorária ora adequada. Preliminares rejeitadas e recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000554005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Apelação
Cível no 1005553-72.2019.8.26.0510, da Comarca Rio Claro, em que são apelantes
VICENTE DE TOMMASSO NETO e VILLA VELHA EMPREENDIMENTOS E
ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA. - EPP, são apelados GIUSEPPE
PIETROPAOLO, PARTECON PARTEZANI CONSTRUÇÕES LTDA e WALTER
PIETROPAOLO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram as
preliminares e negaram provimento ao recurso, com observação. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletronica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1005553-72.2019.8.26.0510
Voto no 25.231
Apelação Cível No 1005553-72.2019.8.26.0510 Comarca: Rio Claro
Apelantes: Vicente de Tommasso Neto e Villa Velha Empreendimentos e
Administração Imobiliária Ltda. - Epp
Apelados: Giuseppe Pietropaolo, Partecon Partezani Construções Ltda e Walter
Pietropaolo
Juiz sentenciante: Cláudio Luís Pavão
Voto no 25.231
Anulatória de negócios jurídicos com pedido de tutela de
urgência. Preliminar de não conhecimento do recurso
afastada. Agravo de instrumento em andamento que não era
impeditivo à prolação da sentença. Recurso que versava tão
somente sobre a não concessão da tutela de urgência e se
processou sem efeito suspensivo a impedir o prosseguimento
da ação principal. Agravo já julgado como prejudicado, em
razão da prolação da sentença. Ofensa ao princípio do devido
processo legal não evidenciada. Audiência de conciliação que
não é condição para o julgamento da ação. Cerceamento de
defesa não caracterizado. Prova documental já carreada ao
processo suficiente à solução da lide. Não evidenciadas as
alegadas nulidades dos negócios celebrados. Declaração de
ineficácia da alienação obtida em fraude de execução que
não torna nulo o negócio celebrado entre o alienante e o
adquirente. Inexistência de óbice à realização de partilha
tardia do imóvel. Sentença de improcedência mantida. Verba
honorária ora adequada. Preliminares rejeitadas e recurso
não provido, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1005553-72.2019.8.26.0510
Voto no 25.231
Trata-se de ação de anulatória de negócios jurídicos com
pedido de tutela de urgência, julgada improcedente pela r. sentença de págs. 1846/1848,
cujo relatório adoto, com condenação dos Autores ao pagamento das custas, despesas
processuais e verba honorária arbitrada em 10% do valor atribuído à causa, atualizado a
partir da data da sentença.
Embargos de declaração formalizado pelos Autores (págs.
1851/1856), rejeitado pela r. decisão de pág. 1858.
Embargos de declaração formalizado pelo Réu Giuseppe
Pietropaolo (págs. 1906/1912), rejeitado pela r. decisão de págs. 1915/1916.
Apelam os Autores (págs. 1861/1899) com alegação, em
síntese, que pleitearam a concessão da tutela de urgência, que restou indeferida (pág.
301),
o que motivou o ajuizamento do agravo de instrumento no
2217599-70.2019.8.26.0000. Noticiaram ao Juiz a quo sobre o recurso (págs. 767/786),
que no entanto sequer sobre ele se pronunciou, seja para manter a decisão agravada ou
para retratar-se e, pior, proferiu a sentença de págs. 1846/1848, ignorando
expressamente o agravo de instrumento noticiado. Apontaram a omissão via embargos
de declaração (artigo 489, inciso I, CPC), por entenderem se tratar o agravo de
instrumento como um dos principais registros no andamento do processo, a constituir-se
em elemento essencial que não poderia ter sido ignorado pelo Juízo a quo. Entendem os
Autores que a eficácia da sentença está condicionada ao não provimento do agravo de
instrumento anteriormente interposto e, assim, ocorrendo provimento do referido
recurso, serão anulados todos os atos com ele incompatíveis, sobretudo a sentença.
Postulam seja o agravo de instrumento no 2217599-70.2019.8.26.0000 apreciado e
provido, destacando os elementos e a probabilidade do direito ali demonstrados, além
do que o perigo de dano também é evidente. Afirma a nulidade da sentença, por violar o
princípio do devido processo legal. Antes de proferir a sentença, competia ao Juiz a quo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1005553-72.2019.8.26.0510
Voto no 25.231
oportunizar debates entre as partes, sob sua mediação, a fim de viabilizar uma possível
composição, o que não ocorreu, como de praxe se verifica nos processos. Ressalte-se
que os Autores apresentaram réplicas e anexaram diversos documentos, como forma de
corroborar os fatos constitutivos do direito e rebater os argumentos lançados em defesa.
Entretanto, o Juiz a quo ignorou o disposto no § 1o do artigo 437 do CPC e proferiu
prematuramente a sentença. Em réplica foram anexados diversos documentos que, ao
que tudo indica, sequer foram analisados pelo Juiz a quo, eis que sequer constam do
relatório da sentença. O julgamento antecipado da lide feriu o princípio do devido
processo legal e deve, portanto, ser anulada a sentença proferida. Referem ainda a
existência de nulidade da sentença, em decorrência de omissão e falta de
fundamentação. Em razão da complexidade da matéria, ressaltando, ainda, que o caso
envolve o direito de propriedade de imóvel avaliado em mais ou menos R$
9.000.000,00, a posse mansa e pacífica por mais de quinze anos, além de negócios
jurídicos ilegais firmados entre os Réus, entendem os Autores que o Juízo a quo foi
extremamente omisso, uma vez que não se pronunciou sobre diversas questões
essenciais e fundamentais ao deslinde do processo, logo a sentença deve ser declarada
nula. O julgamento antecipado da lide implicou em cerceamento de defesa. No mérito,
referem que não há dúvida de que o contrato de venda e compra havido entre o Apelante
Vicente com Maria Rosa Pietropaolo foi efetivamente firmado em 02.7.2004, de forma
que não há razão aos argumentos lançados pelo Juiz a quo na decisão agravada. A
Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça dá força à posse e à propriedade com base
em instrumento particular de compra e venda de imóvel com firma reconhecida, mesmo
desprovido do registro. Os Corréus Giuseppe e Walter tinham pleno conhecimento do
negócio havido entre Maria Rosa Pietropaolo e o Autor Vicente, tanto é que no processo
de inventário dos bens deixados por Maria Rosa Pietropaolo, que faleceu em 13.4.2005,
o imóvel objeto da ação sequer constou da partilha ou dos ativos pertencentes ao
espólio. Em 22.10.2010, foi averbada na matrícula do imóvel a ineficácia de alienação,
conforme AV.11, ou seja, o contrato de venda e compra firmado entre Caninha Villa
Velha Comércio de Bebidas Ltda. e Maria Rosa Pietropaolo estava suspenso e perdeu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1005553-72.2019.8.26.0510
Voto no 25.231
eficácia, deixou de produzir efeitos legais. Diante da declaração de ineficácia de
alienação, resta claro que, a partir de 22.9.2010, os direitos de propriedade de Maria
Rosa Pietropaolo estavam suspensos, de modo que os Corréus Walter e Giuseppe, na
qualidade de herdeiros, jamais poderiam ter promovido a partilha do imóvel, em
13.7.2018, conforme escritura de inventário e sobrepartilha de págs. 59/63, isso porque
a AV.11 só foi cancelada em 06.8.2018. Ainda que direito algum assistisse aos Corréus,
a escritura de inventário e sobrepartilha do imóvel é totalmente ilegal, pois somente
poderia ter sido processada a partir de 06.8.2018 e nunca anteriormente a essa data,
como de fato ocorreu, exatamente porque a de cujus Maria Rosa Pietropaolo teve a
propriedade do imóvel declarada ineficaz em 22.9.2010. Também é absolutamente
ilegal a escritura pública de venda e compra do imóvel firmado entre os Corréus, em
14.8.2018 (págs. 122/123), exatamente porque o negócio jurídico promovido pelos
Corréus Walter e Giuseppe é absolutamente ilegal, em razão do que os registros R.13,
R.14, R.15 e R.17, constantes da matrícula, devem ser declarados nulos. Diante do que
se verifica dos registros da matrícula do imóvel, a constar que entre 22.9.2010 a
06.8.2018 o título aquisitivo de propriedade de Maria Rosa Pietropaolo estava sem
efeito, somado ainda ao fato de que havia também o registro de penhora R.4 em favor da
credora Bankorp, tem-se que havia impedimento ao processamento da escritura de
inventário e sobrepartilha (pág. 59/63) impulsionada pelos Corréus Giuseppe e Walter,
em 13.7.2018. Reiteram que existiam fatos impeditivos para a realização da partilha,
como a ineficácia da compra realizada pela falecida, o ônus de penhora de terceiro e a
recompra do bem pelo sócio. O negócio celebrado entre a Partecon e os Corréus é
simulado. O contrato de compra e venda particular, de págs. 54/57, ratifica a posse e a
propriedade do imóvel ao Autor Vicente, certo ainda que os comprovantes de
pagamentos de todos os encargos e uso do bem por empresas ligadas a este demonstram
a posse desde 1977. Postulam o reconhecimento e a declaração do direito de
propriedade sobre o imóvel de matrícula no 4.409 do 2o Registro de Imóveis de Rio
Claro/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1005553-72.2019.8.26.0510
Voto no 25.231
Preparo
anotado
(págs.
1900/1901).
Ofertadas
contrarrazões, com preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pelo Corréu
Giuseppe Pietropaolo (págs. 1929/1941, 1942/1970 e 1973/1981).
É o relatório.
A r. sentença de págs. 1846/1848, complementada pelas r.
decisões de págs. 1858 e 1915/1916, proferidas em embargos de declaração, não
comporta reparos.
Em ação anulatória de negócios jurídicos com pedido de
tutela de urgência, argumenta o Coautor Vicente de Tommaso Neto que é sócio da
Coautora Villa Velha Empreendimentos e administração Imobiliária Ltda., que fora
proprietária do imóvel sob registro na matrícula no 4.409, do 2o Registro de Imóveis de
Rio Claro/SP, até 02.7.2004, quando alienado o bem para Maria Rosa Pietropaolo, que
na mesma data alienou o imóvel ao Coautor Vicente, negócio este que não foi averbado
junto à matrícula imobiliária, em razão do impedimento representado pela declaração de
ineficácia da primeira venda realizada para Maria Rosa, da posterior partilha do bem
entre os Corréus e herdeiros de Maria Rosa em razão do falecimento da adquirente e da
alienação feita pelos Corréus à Partecon. Sustenta ocorrência de simulação deste último
negócio, pois fora dado ao imóvel o valor de R$ 6.600.000,00, mas o valor de mercado
do bem é estimado em R$ 9.000.000,00. O imóvel pertence ao Coautor Vicente, que
sempre arcou com todos os impostos, desde a sua aquisição, em 02.7.2004, até o ano de
2018. Postulam pela anulação de todas as averbações que indicam.
De início, rejeito a preliminar de não conhecimento do
recurso, porque ausente ofensa ao disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, como
arguido em contrarrazões pelos Coautores. Os argumentos deduzidos pelos Apelantes
demonstram sua insurgência, de forma suficiente a devolver a este Tribunal a análise da
questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1005553-72.2019.8.26.0510
Voto no 25.231
Em
relação
ao
agravo
de
instrumento
no
2217599-70.2019.8.26.0000, interposto pelos Coautores em face da r. decisão de pág.
301, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, enuncie-se que a ele não foi atribuído
efeito suspensivo, tampouco foi concedida a antecipação da tutela recursal, de modo que
não existia nenhum obstáculo ao nobre Juiz de primeira instância em proferir sentença.
Ademais, verifica-se que o agravo de instrumento referido foi considerado prejudicado,
por decisão monocrática proferida em 21.01.2020, pelo Juiz Substituto em Segundo
Gratu, Alexandre Marcondes, que então bem enunciou:
“Está prejudicado o inconformismo. Em consulta aos
autos de origem foi constatado que em 04/11/2019 foi proferida sentença
julgando improcedente a ação (fls. 1.846/1.848). Diante disso, o presente recurso
está prejudicado, incidindo na espécie o Enunciado no 10 desta 3a Câmara de
Direito Privado, verbis: "A sentença superveniente proferida nos autos
principais, de extinção do processo sem resolução do mérito, de improcedência
ou de procedência da ação, implica na perda de objeto do recurso de agravo de
instrumento relativo à antecipação dos efeitos da tutela". Nesse sentido, confiram-
se os seguintes precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp
1434026/PB, Segunda Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 16/06/2016;
EAREsp 488188/SP, Corte Especial, Rel. Min Luis Felipe Salomão, j.
07/10/2015; e AgRg no REsp 1279474/SP, Segunda Turma, Rel. Min Humberto
Martins, j. 28/04/2015.”
Acrescente-se que a falta de indicação do agravo de
instrumento na r. sentença não importa em nulidade, uma vez que, conforme acima
enunciado, ao agravo não foi atribuído efeito suspensivo a impedir o julgamento dos
pedidos formulados na inicial e ao final nem mesmo foi conhecido.
Não se vislumbra, ainda, afronta ao princípio do devido
processo legal, por descumprimento ao artigo 334 do Código de Processo Civil, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1005553-72.2019.8.26.0510
Voto no 25.231
vez que a designação de audiência de conciliação não é condição para o julgamento da
ação e não pode ser compelida a parte contrária à realização de composição. Caso os
Autores pretendessem buscar composição e poderiam ter formulado proposta no
processo, ou até diretamente aos Corréus, de modo a demonstrar seu efetivo interesse
em solucionar a lide de forma consensual. Acrescente-se que o objetivo da realização da
audiência é a resolução rápida do conflito. Admitir a nulidade postulada, neste
momento, é confrontar este postulado, até mesmo porque evidenciado no processo que
não se chegará a um consenso e a nulidade invocada caracteriza-se como mero
estratagema para retardar o exame de mérito da lide.
A preliminar de nulidade da sentença, por falta de
fundamentação, igualmente não deve ser acolhida. A decisão atacada, ainda que de
forma breve, apresentou a razão para o afastamento da pretensão dos Coautores, ora
Apelantes, o que satisfaz o requisito da necessidade de fundamentação das decisões
judiciais, sem que se verifique qualquer vício formal a envolver o ato ora impugnado.
Inexiste ainda o alegado cerceamento de defesa. É regra
que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente
protelatórias” (artigo 130 do CPC/73 e artigo 370 do CPC/15).
Segundo sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, a
necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento
antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os
aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do
Magistrado (STF, RE no 101.171-8/SP), circunstância efetivamente caracterizada na
hipótese em análise.
Não se encontra razão para a produção de prova
testemunhal, uma vez que prova documental juntada é suficiente para amparar a solução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1005553-72.2019.8.26.0510
Voto no 25.231
alvitrada pela r. sentença proferida. Aliás, admitir-se a produção de prova testemunhal,
frente às provas documentais, redundaria apenas em procrastinação indevida da solução
da lide, o que é dever do Magistrado evitar. Ademais, a oitiva das testemunhas,
realização de perícia, expedição de ofícios e juntada de novos documentos, em nada
acrescentaria em razão da prova documental já carreada ao processo ser suficiente à
solução da lide.
No mérito, pretende o Coautor a declaração de propriedade
do imóvel que descreve, com base no contrato de págs. 54/57, além de afirmar a
existência de nulidade dos negócios jurídicos celebrados pelos Corréus e que importaria
na nulidade dos registros imobiliários que indica.
Todavia, não se vislumbra a propalada nulidade dos
negócios jurídicos celebrados.
Verifica-se da matrícula no 4.409, do 2o Registro de
Imóveis da comarca de Rio Claro/SP, que o imóvel nela descrito foi alienado para a Sra.
Maria Rosa Pietropaolo, em 02.7.2004 (R.8-4.409, pág. 34). Por este documento,
verifica-se ainda que a alienação realizada foi declarada ineficaz no processo no
510.01.1995.000237-5/000004-000, número de ordem 1555/1995, em 27.7.2009, cuja
averbação foi realizada em 22.9.2010 (AV.11-4.409, pág. 35).
Todavia, necessário enunciar que, na fraude de execução,
o ato de alienação do bem constrito não é nulo ou inválido, mas ineficaz em relação ao
credor e ao processo executivo e, portanto, o negócio celebrado permanece válido entre
o alienante e a adquirente.
Feita a consideração acima, correta a r. sentença ao
enunciar (págs. 1847/1848), verbis:
“Inexiste simulação no contrato firmado entre os réus. Se
simulação houve, teria sido no contrato de fls. 54/57, em que Maria Rosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1005553-72.2019.8.26.0510
Voto no 25.231
Pietropaolo alienou o imóvel a Vicente de Tomaso Neto, em 15/6/2004, quando
ainda não era a proprietária do bem, que somente foi por ela adquirido em
2/7/2004 (fls. 46).
E nem se alegue que com a declaração de ineficácia da
alienação, em 6/8/2010, o imóvel voltou a pertencer ao patrimônio da co-autora
Villa Velha, pois o reconhecimento de fraude à execução com a consequente
declaração judicial de ineficácia da venda não tem, por si só, o condão de
remeter as partes ao status quo ante. Mais: nem sequer há prova de que a
vendedora restituiu à compradora o valor da alienação.
Quanto ao débito que levou à tal declaração, a obrigação
de quitação competia exclusivamente à autora Villa Velha. Dessa forma, o fato de
ter firmado acordo com a credora para pagamento do débito e afastamento da
penhora não lhe dá o direito de reaver o bem. Por outro lado, se a co-ré
comprovou ter quitado o débito remanescente que pendia sobre o imóvel,
caracterizada está sua boa-fé e a regularidade da aquisição.
Por fim, se não há controvérsia sobre a alienação do
imóvel a Maria Rosa Pietropaolo, a aquisição permaneceu hígida, não havendo
irregularidade na sucessão ocorrida com a sua morte, ainda que o bem somente
tenha sido objeto de partilha anos após o óbito.
Porém, anoto que, se o co-autor continuou a pagar o
imposto incidente sobre o bem, o fez por mera liberalidade, restando-lhe, tão
somente, se e quando achar devido, requerer do proprietário o devido
reembolso”.
Acrescente-se que as declarações de págs. 1904/1905,
trazidas com o recurso de apelação, não podem ser aceitas para o fim a que se destinam,
uma vez que juntadas de forma tardia, sem possibilidade de apreciação do d. Julgador de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1005553-72.2019.8.26.0510
Voto no 25.231
primeira instância, a importar em indevida supressão de um grau de jurisdição. Anote-se
que o tema referente à data em que celebrado o contrato de págs. 54/57 já havia sido
considerado pela r. decisão de pág. 301, contudo quedaram-se inerte os Autores quanto
a fazer prova oportuna referente ao tema.
Quanto à não averbação do contrato de págs. 54/57 junto à
matrícula imobiliária, refira-se que não podem ser aceitos os argumentos trazidos pelos
Apelantes, como impeditivos de sua realização (declaração de ineficácia da primeira
venda realizada para Maria Rosa, da posterior partilha do bem entre os Corréus e
herdeiros de Maria Rosa em razão do falecimento da adquirente e da alienação feita
pelos Corréus à Partecon), pois o contrato fora celebrado em 15.6.2004 e os atos
indicados ocorreram, todos, sem exceção, posteriormente à celebração daquele contrato.
Tampouco se pode falar em nulidade da escritura de
inventário e sobrepartilha (págs. 59/63), uma vez que, por se tratar de sucessão
hereditária, a transmissão da propriedade dos bens de propriedade da falecida se dá por
ocasião do falecimento (13.4.2005), constituindo-se o inventário judicial ou
extrajudicial como mero exaurimento do processo sucessório, para formalização da
transmissão dos bens aos sucessores.
Por fim e apesar do regramento do novo Código de
Processo Civil, de que os honorários advocatícios são fixados entre 10 e 20% do valor
da causa ou da condenação, deve sim ser admitida a modulação desse valor pelo Juízo,
em observância ao caso em concreto, pois entendimento em sentido contrário ocasionará
uma inadequação de verba honorária ao trabalho efetivamente desenvolvido, sem
sujeição ao princípio moral de que a remuneração deva estar atrelada ao que se produziu
para a obtenção do resultado.
Nesse sentido tem-se recente manifestação do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1005553-72.2019.8.26.0510
Voto no 25.231
“4. Nesse diapasão, o Julgador arrosta delicadas
situações em não raros enredos processuais, especialmente em causas que
envolvem grandes cifras, pois, se de um lado deve prestigiar a dignidade e a
relevância da profissão do Advogado - profissional de altíssima nomeada para a
administração da Justiça (art. 133 da CF/88) -, por outro não deve permitir que
somas desproporcionalmente elevadas terminem por exarcebar a condigna
remuneração, podendo, além disso, levar a parte vencida à bancarrota.
5. Por isso, são irrisórios honorários advocatícios fixados
em patamar inferior a 1% sobre o valor da causa (AgInt no AREsp 1.177.501/SP,
Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 12.04.2018)” (AREsp 1.438.183, relator o
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, julgado em 23.04.19).
Observados esses enunciados, bem como o Juízo de
Excepcionalidade então invocado no referido julgado, promove-se a adequação do valor
da honorária sucumbencial para 5% do valor da causa atualizado, já considerada a fase
recursal, valor que deverá ser repartido de forma igualitária entre os advogados dos
Corréus.
Nestes termos, rejeito as preliminares e nego provimento
ao recurso, com observação.
João Pazine Neto
Relator